Tribunal: STF
Processo: HC 209373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel do Amaral Liberato, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 692.103/SP.



    Busca-se com esta impetração, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Informações obtidas no sítio eletrônico do STJ dão conta de que o eminente Relator do HC nº 692.103/SP sequer apreciou a questão colocada à discussão neste writ, uma vez que Sua Excelência determinou a prévia instrução daquele feito, quando solicitou informações ao juiz natural da causa, com a posterior manifestação do Ministério Público Federal.



    Logo, a apreciação da matéria ventilada, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Com efeito, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente